Tribunal: TJES
Processo: 5017805-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. VISÃO MONOCULAR. INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Pablo Sodre Moraes, determinando o restabelecimento do auxílio-doença e a concessão de auxílio-acidente em razão de visão monocular. O juízo de primeiro grau entendeu que o autor deveria receber o auxílio-doença até a conclusão de reabilitação profissional, com posterior conversão para auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a visão monocular incapacita o apelado para o exercício de suas atividades habituais; (ii) verificar se há direito ao auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez com base na referida incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A visão monocular, por si só, não constitui incapacidade laboral, especialmente em se tratando de trabalhador rural, sendo possível o exercício de diversas atividades que não exigem a totalidade da capacidade visual.

O laudo pericial conclui que o autor está incapacitado apenas para atividades específicas, como trabalhos em altura e direção de veículos pesados, as quais ele não exercia anteriormente.

A concessão de auxílio-doença depende da incapacidade para o trabalho habitual do segurado, o que não restou comprovado nos autos, conforme prevê o art. 59 da Lei nº 8.213/91.

O auxílio-acidente exige redução da capacidade para o trabalho habitual, o que também não se verifica no caso, de acordo com o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A visão monocular, por si só, não incapacita o segurado para o trabalho habitual quando não há evidências de que a atividade exercida exija integralidade da visão.

A concessão de auxílio-acidente depende da comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera existência de visão monocular.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59, 62 e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0003600-69.2015.8.08.0013, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, julgado em 18/08/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0000305-04.2018.8.08.0018, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 12/04/2023.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.187768-1/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017805-72.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: PABLO SODRE MORAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. VISÃO MONOCULAR. INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença e a concessão de auxílio-acidente em razão de visão monocular. O juízo de primeiro grau entendeu que o autor deveria receber o auxílio-doença até a conclusão de reabilitação profissional, com posterior conversão para auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a visão monocular incapacita o apelado para o exercício de suas atividades habituais; (ii) verificar se há direito ao auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez com base na referida incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A visão monocular, por si só, não constitui incapacidade laboral, especialmente em se tratando de trabalhador rural, sendo possível o exercício de diversas atividades que não exigem a totalidade da capacidade visual.

3. O laudo pericial conclui que o autor está incapacitado apenas para atividades específicas, como trabalhos em altura e direção de veículos pesados, as quais ele não exercia anteriormente.

4. A concessão de auxílio-doença depende da incapacidade para o trabalho habitual do segurado, o que não restou comprovado nos autos, conforme prevê o art. 59 da Lei nº 8.213/91.

5. O auxílio-acidente exige redução da capacidade para o trabalho habitual, o que também não se verifica no caso, de acordo com o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A visão monocular, por si só, não incapacita o segurado para o trabalho habitual quando não há evidências de que a atividade exercida exija integralidade da visão.

A concessão de auxílio-acidente depende da comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera existência de visão monocular.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59, 62 e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0003600-69.2015.8.08.0013, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, julgado em 18/08/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0000305-04.2018.8.08.0018, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 12/04/2023.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.187768-1/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017805-72.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PABLO SODRE MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
devido à Sentença de ID 6739767, em que o MM. Juiz da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente o pleito formulado na
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Acidente e/ou Aposentadoria por Invalidez
ajuizada por Pablo Sodre Moraes para condenar a Autarquia Previdenciária a:

“1- restabelecer o pagamento do auxílio doença NB – 552.297.215-3, a partir de
27/08/2016, em razão da prescrição quinquenal
, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador.

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir de 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente;

3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;

4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação; ”

No recurso de ID 6739770, pugna-se pela reforma do ato judicial recorrido ao argumento, em suma, de que “
O laudo médico produzido em juízo concluiu pela presença de incapacidade em razão de visão monocular, moléstia que por si só não induz à incapacidade, pois a visão monocular não é impeditiva do exercício de diversas atividades laborais
”, principalmente em se considerando que,
in casu
, o Apelado se trata de trabalhador rural com apenas 33 (trinta e três) anos de idade.

Em situações como a que ora se apresenta – benefício previdenciário pleiteado por trabalhador rural devido à visão monocular – este E. Tribunal de Justiça (TJES) tem se posicionado no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 – “A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez, ainda que caracterizada como deficiência sensorial, de categoria visual, nos termos da Lei n. 14.126/2021, que possibilita seus portadores requererem aposentadoria da pessoa com deficiência - por tempo de contribuição ou por idade - e benefício de prestação continuada - LOAS - como também a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, pensão ou reforma militar. - Ausentes os requisitos legais, não faz jus a parte requerente ao recebimento do benefício previdenciário almejado. (TJMG - Apelação Cível 1.0704.11.004154-5/001) 2 - Não restando comprovado nos autos que o Apelante, embora possua visão monocular, está incapacitado para o trabalho por ele executado, não há direito ao recebimento de benefício acidentário. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0003600-69.2015.8.08.0013, Relator: Des. JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Julgado em 18/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – VISÃO MONOCULAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL JUDICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Sabe-se que no sistema processual pátrio vige o Princípio do Livre Convencimento Motivado, de forma que cabe ao Magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção. 2. Entende-se, ainda, na linha da compreensão do Colendo STJ, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos. 3. Outrossim, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. 4. Como se sabe, o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado. Assim, em regra, o deferimento de tal benefício depende da comprovação da incapacidade total do postulante para o exercício de suas atividades laborativas. 5. Ora, tal como acima transcrito, o perito que produziu o laudo concluiu incisivamente que a visão monocular não incapacita o autor para as atividades rurais, logo, o quadro apresentado revela que não há incapacidade para o exercício de suas atividades habituais como lavrador. 6. Assim, muito embora seja até mesmo crível que, ao menos em grau de menor escala, tenha, de fato, havido alguma redução de sua capacidade laborativa em decorrência da lesão por ele sofrida, fato é que, esta possibilidade, por si só, não é suficiente para preencher o requisito acima mencionado, o que leva à conclusão de que, não tendo se desincumbido do ônus que lhe impunham o CPC e a Lei 8.213/91, a improcedência de seu pleito acidentário é medida que se impõe. 6. Recurso de apelação cível conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000305-04.2018.8.08.0018, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Julgado em 12/04/2023)

Assim como ocorre nos casos que originaram as ementas supratranscritas, na hipótese em voga a cegueira parcial não incapacitou o Apelado para o trabalho rural que habitualmente exercia, restando atestado, no laudo pericial adunado no ID 6739759, sua “
incapacidade para tarefas que exijam trabalhos em altura pois há perda da noção de profundidade. Também está incapacitado para exercer a atividade de motorista profissional (ônibus, carretas), operar empilhadeiras
”, atividades a respeito das quais não há notícia nos autos de que o Apelado já tenha exercido.

Vale rememorar que, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei nº 8.213/91), o
auxílio-doença
será devido quando o Segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59) e, quando for insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62) e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Nessa esteira, tendo em vista que não restou comprovado nos autos que o Apelado, embora possua visão monocular, está incapacitado para o trabalho que antes executava, não há direito ao recebimento de benefício acidentário, porquanto, frise-se, não se encontra “
insuscetível de recuperação para sua atividade habitual
” (art. 59 da Lei 8.213) nem houve “
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
” (art. 86 da Lei 8.213).

Destarte, ressalte-se que “
Não existe vinculação necessária entre visão monocular e incapacidade laboral, pois há um grande número de atividades laborais que podem ser desempenhadas por deficientes visuais, especialmente se a deficiência não compromete totalmente a visão, como é o caso da cegueira ou perda severa da acuidade visual em apenas um dos olhos
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.187768-1/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022).

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, reformando a Sentença, julgar improcedente o pedido formulado na exordial com a inversão dos ônus sucumbeniciais, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.